Tribunal: TJDFT
Processo: 0739527-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739527-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA ROCHA CORREIA, THAIS ROCHA CORREIA AGRAVADO: FERNANDO DE ASSIS GONCALVES CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tania Rocha Correira e Thais Rocha Correia contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário n° 0746744-60.2021.8.07.0016, com o seguinte teor: “Trata-se de inventário de Agnelo Correia, onde o inventariante apresentou as primeiras declarações (ID-116120193), indicando como bem do espólio o imóvel situado na SQS 111, bloco D, apartamento 504, Brasília/DF. Na referida peça asseverou incomum decréscimo patrimonial do autor da herança entre os anos de 2009 e 2020, indicando o resgate do Plano Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) no valor de R$9.230.811,42 (nove milhões, duzentos e trinta mil e oitocentos e onze reais e quarenta e dois centavos) no ano de 2020, e doação realizada pelo falecido genitor em benefício das duas outras herdeiras, também no ano de 2020, no valor total de R$9.275.321,58 (nove milhões, duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), sendo R$4.253.133,00 (quatro milhões duzentos e cinquenta e três mil e cento e trinta e três reais) para a herdeira Thais, e R$5.022.188,58 (cinco milhões, vinte e dois mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) para a herdeira Tania, o que entende configurar adiantamento de legítima. Ainda, que no dia 12/01/2021 o pai teria transferido o valor de R$ R$442.994,20 (quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) para cada uma das referidas herdeiras, e que no dia 06/05/2021, após o óbito dos titulares da conta, o ora inventariado e sua esposa, houve uma transferência da conta corrente do Banco do Brasil para a BrasilPrev no valor de R$260.876,29 (duzentos e sessenta mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos). Por fim, requereu o bloqueio de saldos de titularidade do extinto via SISBAJUD e a intimação das duas outras herdeiras para juntarem cópia da escritura pública de inventário de Haydée Rocha Correia, esposa do autor da herança; bem como para prestarem esclarecimentos sobre os fatos por ele trazidos e informarem acerca da existência de ações da AMBEV, o que viabilizaria a apresentação do esboço de partilha. Foram juntadas as consultas realizadas pelo Juízo junto ao RENAJUD (ID-118684961), ao ERIDFT (ID-118849156) e ao SISBAJUD (ID-119780689). As herdeiras apresentaram impugnação (ID-121554943), onde discordaram do valor atribuído ao imóvel, afirmando que deve ser considerado o valor venal do mesmo, que segundo a Secretaria de Fazenda e Planejamento do Governo Federal, seria de R$ 2.216.978,64 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), valor, inclusive, utilizado para cálculo do ITBI. Confirmaram as doações por ela recebidas, informando, todavia, que as quantias doadas não ultrapassariam a legítima, na medida em que o patrimônio de seus genitores, casados pelo regime da comunhão, no ano de 2019, seria de R$ 23.568.106,30 (vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e seis reais e trinta centavos), cabendo a cada um R$ 11.784.053,10 (onze milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e três reais e dez centavos), sendo que o valora elas doado, R$ 10.161.310,00 (dez milhões, cento e sessenta e um mil, trezentos e dez reais), seria inferior à meação e teria sido retirado da meação da geratriz, cabendo receber ainda o importe de R$ 1.622.743,10 (um milhão, seiscentos e vinte e dois, setecentos e quarenta e três reais e dez centavos). No que se refere à meação pertencente ao genitor, informaram que ele dispôs de parte desse valor no Plano de Previdência Privada (VGBL), que tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida e não pode ser enquadrado como herança, restando como bens a partilhar o imóvel já citado, além das74.178 (setenta e quatro mil, cento e setenta e oito)ações da AMBEV, cuja administração está a cargo da corretora Ágora, e o saldo bancário. Acrescentaram a existência de dívidas do espólio, que enumeram, no total de R$ 142.150,39 (cento quarenta e dois mil, cento e cinquenta reais e trinta e nove centavos). Ao final, pediram a suspensão do curso do processo até a conclusão do inventário da geratriz; o reconhecimento da natureza de seguro de vida do VGBL, e a desnecessidade de colação dos valores recebidos; o reconhecimento que as doações recebidas foram realizadas dentre do limite da meação da falecida geratriz; que sejam incluídas as dívidas do espólio; que o inventariante arque com as despesas mensais do condomínio do imóvel e do IPTU; que o inventariante apresente declaração do imposto de renda do ano 2021 do falecido, exercício de 2022, inclusive declarando as doações por ele realizadas naquele ano. Em sua manifestação (ID-124680657), o inventariante afirmou que as herdeiras corroboraram o valor do patrimônio como superior aR$23.000.000,00 (vinte e três milhões) e informaram a existência de ações da AMBEV e saldo bancário, que devem ser incluídos na partilha, com o que concorda. No mais, discordou do pedido de suspensão do curso processual, uma vez que o inventário pode ter prosseguimento com a reserva da meação; reiterou o pedido de inclusão do valor referente ao VGBL na partilha, ao entendimento que teria natureza da investimento financeiro e que o vultoso valor transferido violaria a legítima dos herdeiros necessários; requereu que as herdeiras esclarecessem acerca de da existência, ou não, das ações da GERDAU e BANCO DO BRASIL, e postulou a juntada das cinco últimas declarações de imposto de renda de Haydée Rocha Correia, cônjuge falecida do autor da herança, e a expedição de ofício ao cartório aonde corre o Inventário Extrajudicial da mesma para que preste informações sobre o procedimento extrajudicial, inclusive para averiguação acerca de eventual meação da mãe das herdeiras no imóvel descrito como Apartamento no 504, Bloco "D" da SQS-111, que estaria sob a posse e administração daquelas. Considerando os argumentos trazidos pelas herdeiras no que se refere à legítima, e que o casamento do autor da herança com a geratriz daquelas foi regido pelo regime da comunhão de bens, foi determinado que as herdeiras juntassem cópia das 03 (três) últimas declarações de imposto de renda de sua geratriz e da minuta do inventário extrajudicial da mesma (ID-126616939), o que restou atendido (ID-129798912, ID-129798918, ID-129798920 e ID-129798922), ocasião em que as herdeiras informaram que o imóvel inventariado estaria desocupado, juntando cópia da fatura de energia (ID-129798909). Informaram, ainda, que a herdeira Tania Rocha Correia teria efetuado o pagamento das taxas condominiais do imóvel relativas aos meses de maio (ID-129795179 e ID-129795181) e junho do ano em curso (ID-129795184 e ID-129795185); bem como do IPTU respectivo (ID-129798904 e ID-129798907). O inventariante manifestou ciência das despesas, ressaltando que as devidamente comprovadas deveriam ser incluídas para abatimento na partilha a crédito de quem as realizou. Afirmou que as contas de energia elétrica anexadas pelas herdeiras não comprovariam que o imóvel estaria desocupado, eis que se referem a apenas dois meses, requerendo a juntada daquelas referentes ao período de junho/2021 a abril/2022; e, que as herdeiras devem arcar com 50% (cinquenta) por cento das despesas do imóvel referentes à meação da geratriz, além do acréscimo referente ao quinhão de cada uma no presente inventário. Disse que apresentará a declaração de imposto de renda do espólio oportunamente, quando reunir todos os dados necessários à sua correta elaboração. Por fim, requereu que lhe fosse repassada a posse do imóvel para que pudesse alugá-lo e auferir rendimentos em favor do espólio, e informou que aguardaria ajuntada da escritura pública finalizada do inventario da mãe das herdeiras (ID-132554455). É o necessário relato. DECIDO. Inicialmente, destaco que o Código de Processo Civil, ao regulamentar a possibilidade de análise cognitiva sobre aquelas questões que, conquanto tangenciais ao processo de inventário, se revelam imprescindíveis à sua efetiva solução, autoriza que o juiz decida todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas (art. 612, do CPC). A complexidade capaz de afastar a jurisdição do juízo universal do inventário diz respeito, tão somente, à necessidade de produção de prova não documental em processo autônomo para a sua solução, o que não é a hipótese dos autos, eis que a doação foi expressamente reconhecida pelas próprias donatárias e documentada pelo próprio autor da herança em sua declaração de imposto de renda, sendo prova suficiente para caracterizara natureza do repasse numerário realizado entre aquele e as duas filhas. A respeito do teor da impugnação, verifico, de plano, que as herdeiras confirmaram as doações recebidas, muito embora aleguem serem relativas à meação da geratriz e não do genitor. A doação feita de ascendente para descendente, por si só, não é considerada inválida ou ineficaz pelo ordenamento jurídico, mas impõe ao donatário obrigação protraída no tempo, de à época do óbito do doador, trazer o patrimônio recebido à colação, a fim de igualar as legítimas, caso não seja aquele o único herdeiro necessário (arts. 2.002, parágrafo único, e 2.003, do Código Civil). No presente caso, o ato do falecido de doar para as duas filhas em detrimento do terceiro filho, fruto de outro relacionamento, torna inoficiosa a doação no tocante ao que excede a parte disponível do patrimônio mais as respectivas frações da legítima, porque caracterizado o indevido avanço da liberalidade sobre a legítima do herdeiro preterido. Conforme afirmam as próprias herdeiras, o patrimônio do casal seria de R$ 23.568.106,30 (vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e seis reais e trinta centavos), cabendo a cada um dos cônjuges, casados pelo regime da comunhão de bens, a quantia de R$ 11.784.053,10 (onze milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e três reais e dez centavos) a título de meação. A quantia de R$ 11.784.053,10 (onze milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e três reais e dez centavos) referente à meação da geratriz das herdeiras, com a morte, deveria ser levada ao inventário extrajudicial daquela e partilhada entre as duas herdeiras, suas únicas filhas. Já o valor de R$ 11.784.053,10 (onze milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e três reais e dez centavos) referente à meação do genitor, ora inventariado, com o óbito respectivo, deveria ser distribuído entre os três herdeiros, cabendo 1/3 (um terço), ou seja, o valor de R$3.928.017,70 (três milhões, novecentos e vinte e oito mil, dezessete reais e setenta centavos) para cada um. Não se pode olvidar que o ora inventariado poderia dispor em vida de valores em prol das duas herdeiras, o que efetivamente fez. Todavia, como é cediço tal quantia não poderia ultrapassar o valor de metade dos seus bens (legítima), em razão da existência de herdeiros necessários. Assim, levando-se em conta o valor relativo à meação do autor da herança, ou seja, o valor de R$ 11.784.053,10 (onze milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e três reais e dez centavos) poderia ele efetivamente dispor da quantia total de R$5.892.026,55 (cinco milhões, oitocentos e noventa e dois mil, vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos) da forma que quisesse entre os beneficiários, sendo qualquer valor superior a isso considerado antecipação de legítima. No caso, as herdeiras confirmaram o recebimento do valor total de R$ 10.161.306,98. (dez milhões, cento e sessenta e um mil, trezentos e dez reais) à título de doação, muito embora aleguem que a doação teria sido efetivada com a meação de sua geratriz, sendo que, em dezembro/2020, consta doação de R$ 4.253.133,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e três mil e cento e trinta e três reais)para a filha Thais Rocha Correia e R$ 5.022.188,58 (cinco milhões, vinte e dois mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) para a filha Tania Rocha Correia, conforme consignado na declaração do imposto de renda do ano-calendário 2020, exercício 2021, do autor da herança (ID-116121371); e, posteriormente, em 12/01/2021, doou R$ 442.994,20, (quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) para cada um das duas filhas, recebendo a primeira o valor total doado de R$4.696.127,20 (quatro milhões seiscentos e noventa e seis mil, cento e vente e sete reais e vinte centavos) e à segunda, de R$ 5.465.182,78 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos). Assim, conquanto a alegação das herdeiras de que a doação teria partido da meação da geratriz, considerando que o próprio autor da herança declarou em sua declaração de imposto de renda a doação em favor das mesmas, que os bens arrolados no inventario da falecida geratriz não representam nem 10% (dez por cento) do valor que a ela caberia a título de meação e que houve considerável decréscimo patrimonial do autor da herança no último ano declarado, tenho que não é razoável acolher tal entendimento sem causar maior prejuízo ao herdeiro preterido. Nessa toada, comprovado que o doador excedeu sua parte disponível (R$5.892.026,55)ao doar somente para as duas filhas o valor de R$R$ 10.161.306,98em prejuízo de outro herdeiro necessário, deverá ser trazida à colação o valor referente ao excesso verificado nas doações (o valor doado subtraído do valor que poderia dispor). No que respeita ao Plano Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) há muitos debates sobre a natureza de tal investimento. Embora, de acordo com a SUSEP, o VGBL seja um plano de seguro de pessoa com cobertura por sobrevivência, a natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é marcante no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência pública e com o propósito de manter um determinado padrão de vida. Todavia, no período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, é possível reconhecer a natureza multifacetária desses planos que muitas das vezes retiram a essência daquilo que os afastou da condição de herança, podendo, por vezes servir a violação do instituto da colação, o que não pode ser aceito por este Juízo. No caso em análise, verifico que referido plano foi contratado junto ao Banco do Brasil, no ano de 2015, com aporte inicial de R$ 874.000,00 (oitocentos e setenta e quatro mil reais), conforme declaração do imposto de renda do ano-calendário 2015 (ID-116121363) e houve um aporte no ano de 2016 (ID-116211366) que elevou o valor para R$1.000.000,00 (um milhão de reais), valor que teve um decréscimo no ano de 2019 (R$953.797,27) e assim permaneceu até a última declaração de imposto de renda trazida aos autos (ID-116121371).No que respeita ao segundo plano de previdência contratado pelo autor da herança no ano de 2017 junto ao Banco Itaú Unibanco, verifico que o aporte inicial foi proveniente do saldo de R$ 8.163.215,00 (oito milhões cento e sessenta e três mil, duzentos e quinze reais) que o autor da herança tinha em conta bancária junto àquela instituição financeira (ID-116121367), havendo um aporte no ano de 2018 (ID-116121368) que elevou o saldo para R$ 9.230.811,42 (nove milhões, duzentos e trinta mil, oitocentos e onze reais e quarenta e dois centavos) em 31/12/2018, não havendo qualquer alteração no ano de 2019 (ID-116121369), sendo que no ano de 2020 todo o saldo restou sacado, visto que o valor declarado em 31/12/2020 foi de 0,00. Assim, das informações supracitadas, observa-se que se tratam de valores expressivos aplicados em datas específicas e em curto espaço de tempo, e não de contribuições realizadas mês a mês durante longos anos de atividade laboral e que, ao final, a vultosa quantia de R$ 9.230.811,42 (nove milhões, duzentos e trinta mil, oitocentos e onze reais e quarenta e dois centavos) aplicada no referido plano representou quase que 50% (cinquenta por cento) de todo o valor do patrimônio do extinto, que em 31/12/2019 era de R$20.786.698,80 (vinte milhões, setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) e sofreu um brutal decréscimo para o valor de R$1.962.792,51 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos). Assim, entender que tal quantia não deveria ser partilhada entre os três filhos do autor da herança, mas tão-somente beneficiar as duas herdeiras indicadas como beneficiárias geraria profundas distorções na sucessão, uma vez que frustraria a legitima dos herdeiros e romperia com a finalidade do instituto da colação, de permitir uma equitativa apuração dos quinhões hereditários dos herdeiros necessários. No que respeita aos pedidos do inventariante no sentido de que sejam juntadas as contas de energia, e de aluguel do imóvel inventariado, tenho que o primeiro se mostra desnecessário, eis que as próprias herdeiras, que afirmam administrar o referido bem, asseveraram que o imóvel inventariado estaria desocupado. Quanto à pretendida locação, assiste razão ao inventariante, eis que a ele incumbe, como representante do espólio (art. 618, inciso I, do Código de Processo Civil),administrar com zelo e diligência o bem que compõe o acervo patrimonial. Nesse contexto, determino que as herdeiras Thais Rocha Correia e Tania Rocha Correia tragam à colação o valor de R$ 4.269.280,43 (quatro milhões, duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e três centavos), que equivale ao excesso da doação da parte disponível do autor da herança; bem como a quantia de R$ 9.230.811,42 (nove milhões, duzentos e trinta mil, oitocentos e onze reais e quarenta e dois centavos), referente ao valor aportado na previdência privada, na modalidade VGBL, junto ao Banco Itaú Unibanco, sob pena de sonegação. Por fim, determino que as referidas herdeiras entreguem ao inventariante as chaves do imóvel da SQS 111, Bloco "D", apartamento504, Brasília/DF, para que ele adote as medidas necessárias à locação do bem, trazendo-as ao processo comprovadamente. Ainda, considerando a divergência acerca do valor do imóvel, visando evitar futuras diligências judiciais, que poderão demandar tempo e gastos, faculto ao inventariante trazer a avaliação daquele, realizada por 2 (dois) corretores de imóveis regularmente inscritos no CRECI. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento. Publique-se e intimem-se”. Os embargos de declaração foram rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Thais Rocha Correia e Tania Rocha Correia (ID-135580170), alegando ter havido omissão/contradição na decisão proferida (ID-133899030), eis que teria desconsiderado a meação da geratriz, uma vez que reconheceu que o patrimônio de seus genitores, casados pelo regime da comunhão de bens, seria de R$ 23.568.106,30 (vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e seis reais e trinta centavos), cabendo a cada um dos cônjuges a importância de R$ 11.784.053,10 (onze milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e três reais e dez centavos), e mesmo assim teria determinado que elas trouxessem a colação o valor de R$ 4.269.280,43 (quatro milhões, duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e três centavos), equivalente ao excesso da doação da parte disponível do autor da herança; bem como a quantia de R$ 9.230.811,42 (nove milhões, duzentos e trinta mil, oitocentos e onze reais e quarenta e dois centavos), referente ao valor aportado no VGBL, junto ao Banco Itaú Unibanco, sob pena de sonegação, quantias que somadas totalizam o valor de R$13.500.091,85, que superaria a meação do autor da herança. Ainda, que a herdeira Tânia teria sido nomeada Inventariante de Haydée Rocha Correia, sua geratriz, e estaria administrando os bens do espólio daquela, inclusive do apartamento localizado na Asa Sul, e que este Juízo não teria considerado tal nomeação ao determinar que ela depositasse em juízo as chaves do referido apartamento. Dessa forma, requereram o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, no sentido de afastar a determinação de colação dos referidos valores e de depósito das chaves do imóvel. Em razão dos efeitos infringentes, foi facultada manifestação ao inventariante, que trouxe a impugnação ID-138141090, pelo não conhecimento dos embargos e, na hipótese contrária, pelo não acolhimento. É o necessário relato. DECIDO. Conheço dos embargos uma vez que tempestivos e articulados conforme legislação de regência. No mérito, todavia, sem razão as embargantes. Conforme se verifica dos autos, a determinação de que as referidas herdeiras trouxessem à colação o valor de R$ 4.269.280,43 (quatro milhões, duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) foi em decorrência do reconhecimento do excesso de doação que as beneficiou em detrimento do outro herdeiro. No que respeita ao valor do VGL, foi constatado que, conquanto o patrimônio do casal fosse substancioso, cabendo a cada umR$ 11.784.053,10 (onze milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e três reais e dez centavos), o documento referente ao inventário extrajudicial da geratriz das referidas herdeiras e cônjuge do autor da herança, por elas mesmo trazido, demonstra que o valor dos bens arrolados naquele alcançaram a cifra de R$578.849,20 (quinhentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), ou seja, valor inferior a 10% (dez por cento) da meação a que faria jus aquela. Nesse sentido, a determinação de que as referidas herdeiras trouxessem aos autos a quantia deR$ 9.230.811,42 (nove milhões, duzentos e trinta mil, oitocentos e onze reais e quarenta e dois centavos), referente ao valor aportado no VGBL, junto ao Banco Itaú Unibanco, foi para preservar o acervo patrimonial e garantir o adequado recolhimento das obrigações tributárias principais e acessórias relativas ao imposto de transmissão, sendo certo que a meação do cônjuge mulher será reservada e deverá ser incluída no inventário extrajudicial daquela. Quanto à alegação de que este Juízo não teria levado em consideração a nomeação da herdeira Tania como inventariante, melhor sorte não socorre às embargantes, eis que o CNJ acrescentou parágrafos ao art. 11 da Resolução 35/2007 para regulamentar a nomeação do inventariante por meio de escritura pública, sendo tal ato considerado o termo inicial do procedimento de inventário administrativo. Assim, considerando que o único documento juntado por aquelas foi a minuta do inventário de sua geratriz, forçoso anotar que não houve a efetiva nomeação da herdeira Tania para aquele encargo, como por elas afirmado. Nessa seara, as embargantes deverão depositar as chaves conforme determinado, visto que é incumbência do inventariante nomeado a administração dos bens do espólio. Posto isso, rejeito os embargos e mantenho a decisão nos moldes como lançada. Publique-se e intimem-se”. Alegam as Agravantes, em resumo, que a r. decisão agravada não deve prosperar, pois a previdência privada detém natureza jurídica de contrato de seguro de vida e não se enquadrada como herança, nos termos do art. 794 do CPC, e, portanto, é desnecessária sua colação. Asseveram que o imóvel inventariado deve ser administrado pelas Agravantes, e não pelo Agravado, pois o referido bem pertencia aos genitores das Agravantes e por ele nutrem valor sentimental. Aduzem que as Agravadas não deveriam ser obrigadas a colacionar aos autos a quantia de R$ 4.269.280,43, correspondente ao excesso de doação, e os R$ 9.230.811,42 relativos ao VGBL do Banco Itaú, pois na herança do seu genitor não deveria ser computada juntamente com a meação da sua genitora, de quem sequer o Agravado é herdeiro. Acrescentam que, “diversamente do entendimento manifestado na r. decisão agravada, estão ausentes motivos para a inclusão de tais recursos no inventário extrajudicial de HAYDEE, eis que foram partilhados diretamente. E, ainda, a divisão não implicaria em ausência de recolhimento de obrigações tributárias, tendo em vista terem sido declaradas nos IRPFs como doação, ou seja, com a incidência do ITCMD”. Ressaltam que “O juízo a quo não detém competência para determinar que a meação de HAYDEE, que faleceu antes de AGNELO e cujo inventário já foi aberto extrajudicialmente, fosse trazida ao inventário de AGNELO para preservação de recolhimentos tributários relativos ao inventário de HAYDEE, que não tramita no Juízo recorrido. Do mesmo modo, o caso não envolve dever de colação por parte das Agravantes, instituto não aplicável ao caso”. Acrescenta que, “mesmo que se admita o pensamento de que a ação de sobrepartilha versa sobre questão de natureza exclusivamente patrimonial, não afeta à competência especializada do Juízo de Família, qualificando-se, pois, como pretensão autônoma e que deve ser processada e julgada pelo Juízo Cível, é inequívoco que a agravada já distribuiu a ação de sobrepartilha, e conforme a jurisprudência desse TJDFT, a ação de sobrepartilha decorrente de divórcio ou união estável torna prevento o Juízo que decidiu a respeito da primitiva partilha”. Enfatizam que “a herança que as Agravantes receberam de sua geratriz, que não era mãe do Agravado, não precisa ser colacionada. Igualmente, não devem colacionar valores de natureza securitária, pois não compõem a herança, conforme acima exaustivamente debatido”. Dizem que, “mesmo se mantida a inclusão dos recursos VGBL no acervo, no mínimo, há que ser reconhecida a dispensa do dever de colação do montante correspondente a R$ 5.892.026.55 do saldo previdenciário. Ora, se o plano de previdência detinha natureza de investimento como sustenta o Agravado e o Autor da herança o abriu e colocou as Agravantes como suas beneficiárias, é inequívoco que a sua pretensão foi a de deixar para as filhas a parte disponível de sua herança, afastando o dever de colação, nos termos do art. 2.006 do CC”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja afastado o dever de colacionar os recursos informados na r. decisão agravada, bem como depositar as chaves do citado imóvel. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada, para que: “i) seja revogada a ordem de nomeação do Agravado como inventariante de AGNELO, nomeando-se a 1a Agravante (TÂNIA ROCHA CORREIA) como Inventariante de AGNELO CORREIA, seja por já exercer a inventariança da geratriz, seja por estar na administração do acervo; ii) Alternativamente, caso não se acate a modificação do Inventariante, seja reformada a r. decisão agravada para que seja mantida com a 1a Agravante a administração do imóvel localizado na SQS111, bloco B, apartamento n.o 504, registrado perante o cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula n.o 144.982, por fazer parte do Inventário de HAYDEE ROCHA CORREIA, cuja Inventariança é exercida pela 1a Agravante, que por residir em Brasília/DF detém maior facilidade de gestão; e f) Seja provido o recurso para reformar a r. decisão agravada para que i) seja reconhecido que os recursos existentes no Plano de Previdência Privada do Autor da herança Vida Gerador de Benefício no Banco Itaú, constando o valor de R$9.230.811,42, possuíam natureza securitária, não devendo ser incluídos na partilha de AGNELO, afastando-se o dever de colação pelas Agravantes; ii) afastar o dever de colação por parte das Agravantes no importe de R$ 4.269.280,43 (quatro milhões, duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e três centavos), e de R$ 9.230.811,42 (nove milhões, duzentos e trinta mil, oitocentos e onze reais e quarenta e dois centavos) por não fazerem parte da herança de AGNELO CORREIA, bem como por não terem ultrapassado a parte disponível de sua herança;” O preparo está comprovado (Id. 41526127). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. De fato, nos termos do art. 794 do Código Civil, o VGBL não pode ser considerado herança (“No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”). Ocorre que, como bem fundamenta a MM. Juíza a quo, “a determinação de que as referidas herdeiras trouxessem aos autos a quantia deR$ 9.230.811,42 (nove milhões, duzentos e trinta mil, oitocentos e onze reais e quarenta e dois centavos), referente ao valor aportado no VGBL, junto ao Banco Itaú Unibanco, foi para preservar o acervo patrimonial e garantir o adequado recolhimento das obrigações tributárias principais e acessórias relativas ao imposto de transmissão, sendo certo que a meação do cônjuge mulher será reservada e deverá ser incluída no inventário extrajudicial daquela”. Da mesma sorte, a determinação de que as referidas herdeiras trouxessem à colação o valor de R$ 4.269.280,43 (quatro milhões, duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) foi em decorrência do reconhecimento do excesso de doação que as beneficiou em detrimento do outro herdeiro.” Com efeito, embora sejam relevantes os argumentos das Agravantes, neste momento não se pode aferir, com precisão, se houve excesso de doação para beneficiar as Agravantes em detrimento do Agravado, tampouco o adequado recolhimento de impostos, de maneira a liberar as Agravantes da colação determinada. No mais, quanto à administração do imóvel em debate, como bem salientou o Magistrado, as Agravantes afirmaram que está desocupado e, por ser o Agravado o inventariante (art. 618, I, do CPC), lhe é imposta a administração com zelo e diligência, por ser bem que compõe o acervo patrimonial. Assim, por não haver plausibilidade do direito apresentado pelas Agravantes, bem como perigo de demora, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora